Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0750137-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMARA YNGRID DA COSTA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA UNICEUB AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor da paciente SAMARA YNGRID DA COSTA, distribuído sob o n. 142447/DF (ID 24454216 – págs. 04//06) determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator